Tribunal: TJPA
Processo: 0812675-74.2023.8.14.0006
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812675-74.2023.8.14.0006

APELANTE: MARCELO LUCAS DE LACERDA CUNHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, §2º, II, C/C ART. 157, §2º-A, I, DO CP). NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOA NÃO CONFIGURADA. PROVAS SUFICIENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. CORREÇÃO DE OFÍCIO DO ERRO MATERIAL NA CAPITULAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, II, c/c §2º-A, I, do CP) à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 73 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. São as questões em discussão: (i) nulidade processual por irregularidade no reconhecimento pessoal do réu; (ii) insuficiência de provas e negativa de autoria; (iii) exclusão da causa de aumento pelo uso de arma de fogo; e (iv) desclassificação para furto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a alegação de nulidade do reconhecimento de pessoa, pois a condenação não se baseou exclusivamente no reconhecimento visual, mas em provas complementares, como a prisão do réu conduzindo veículo envolvido no crime e sua confissão extrajudicial.

4. A autoria e a materialidade do roubo foram suficientemente comprovadas pela palavra da vítima e pelos depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante e recuperação do bem. A confissão parcial do réu em juízo fortalece o conjunto probatório.

5. A majorante do uso de arma de fogo não exige apreensão do artefato, sendo suficiente a coerência dos depoimentos sobre a ameaça à vítima para manter a incidência do art. 157, §2º-A, I, do CP.

6. Indevida a desclassificação para furto, pois a grave ameaça à vítima e o uso de arma de fogo caracterizam o roubo qualificado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação desprovida. Correção de ofício do erro material na capitulação penal para o art. 157, §2º, II, c/c art. 157, §2º-A, I, do CP.

Tese de julgamento:
“1. A condenação por roubo qualificado pelo uso de arma de fogo é válida quando a prova oral evidencia o uso de grave ameaça, independentemente da apreensão da arma. 2. A nulidade do reconhecimento pessoal é afastada quando amparada por outros elementos de prova idôneos.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2º, II, e §2º-A, I; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 652.284/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/4/2021.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e seis dias do mês de novembro e finalizada aos três dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 26 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

MARCELO LUCAS DE LACERDA CUNHA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA (ID 17322787), que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 73 (setenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da empreitada delitiva.

Narra a
prefacial acusatória
(ID

17322728) que no dia 8 de junho de 2023, por volta das 14h30, no bairro do Curuçambá, no Município de Ananindeua/PA, o apelante em epígrafe, em conjunto com outros indivíduos não identificados, subtraiu, mediante grave ameaça e uso de arma de fogo, um veículo da marca Ônix, cor cinza, placa QVE 9745, e um aparelho celular Motorola Moto G7, cor azul, pertencentes à vítima Zoni Kleiton Gonçalves de Souza.

Descreve que, na ocasião, a vítima estava realizando trabalho como motorista de aplicativo para a empresa Uber, conduzindo o referido veículo, quando foi abordada por três indivíduos que chegaram em um automóvel da marca Voyage, cor cinza, placa OTH 0418. Um dos ocupantes, posteriormente identificado como o réu em comento, portando uma arma de fogo, anunciou o assalto, proferindo as seguintes palavras:
‘desce vagabundo, perdeu! Perdeu!’
Após a vítima sair do veículo, os assaltantes subtraíram seu aparelho celular. Em seguida, Marcelo Lucas adentrou o automóvel da vítima e fugiu do local, sendo acompanhado pelo veículo em que estavam os outros dois indivíduos.

Acrescenta que

a vítima acionou uma guarnição da Polícia Militar, que iniciou diligências nas proximidades do local do crime para localizar os veículos envolvidos. Poucos minutos depois, na altura da Avenida Augusto Montenegro, os policiais avistaram o veículo Voyage, placa OTH 0418, cor cinza, e procederam com a abordagem na Avenida Independência, próximo ao semáforo da Avenida Brasil, no bairro da Cabanagem. O apelante foi encontrado conduzindo o veículo. Questionado pela equipe policial, ele confessou ter roubado um veículo Ônix, placa QVE 9745, informando que havia deixado o automóvel na Avenida Augusto Montenegro, no estacionamento da faculdade FEAPA, próximo ao Parque Shopping. A guarnição se deslocou até o local indicado e conseguiu recuperar o veículo da vítima.

Em
razões recursais
(ID 17820358), suscita a defesa, preliminarmente, a tese de nulidade processual por inobservância às diretrizes do art. 226, inciso II, do CPPB, no tocante ao reconhecimento de pessoas.

Relativamente ao mérito, clama pela absolvição do réu, em face da negativa de autoria e insuficiência de provas.

Pugna, ademais, pelo decote da majorante atinente ao emprego de arma de fogo, de vez que não apreendida; e, pela condenação do réu pelo crime de furto.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 20614900), o Ministério Público de 1º Grau, manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA,
pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
PRELIMINAR
. Nulidade.
Error in procedendo
:

Suscita a defesa, preliminarmente, a tese de nulidade processual por inobservância às diretrizes do art. 226, inciso II, do CPPB, no tocante ao reconhecimento de pessoas, na medida em que o apelante foi reconhecido pela vítima através de um pequeno orifício da sala onde ele se encontrava.

Não lhe assiste razão.

Em relação ao reconhecimento do réu efetuado em sede policial, ambas as Turmas que compõem a 3ª Seção da Corte Superior de Justiça passando a se manifestar no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na

fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo

Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do

contraditório e da ampla defesa” (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES

DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

Na ocasião do citado julgamento pelo STJ, o Exmo. Ministro Reynaldo Fonseca afirmou que
“no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido

efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do

artigo 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito

processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará

incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem

corroboração do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial.”

Ocorre que, não obstante a orientação jurisprudencial, é possível observar que, no caso em tela, a condenação não foi fundamentada tão somente naquele reconhecimento efetuado pelo ofendido na fase administrativa.

No caso, a que se extrai, o recorrente, além de ter sido reconhecido pela vítima, especificamente como quem fazia uso de arma de fogo e que efetivou a subtração de seu veículo, foi capturado, após diligências policiais, na condução de outro automóvel (marca Voyage), identificado pela vítima como aquele que dava apoio à empreitada criminosa. Além disso, o réu assumiu perante os policiais seu envolvimento com o roubo, e indicou àqueles onde estaria localizado veículo subtraído do ofendido (marca Ônix).

Pende destacar, ademais, que o apelante confessa a autoria criminosa em juízo, sob a alegativa, no entanto, de ter sido coagido à prática criminosa, em razão de dívida que possuía.

Conclui-se, portanto, que, na situação em voga, a autoria do crime de roubo imputada ao recorrente não se deu com base, exclusivamente, no reconhecimento de pessoa. Há, na situação em testilha
LASTRO PROBATÓRIO INDEPENDENTE e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva.

Sob tal contexto, eventual nulidade do supracitado reconhecimento, ainda que eventualmente reconhecida, não implicaria em nulidade da instrução

processual ou mesmo da sentença condenatória, a qual foi fundamentada em outras

provas contundentes acerca da autoria e materialidade do roubo em tela.

Nesta senda de raciocínio:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO TENTADO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM O ART. 226 DO CPP. PROVAS INDEPENDENTES. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Embora as instâncias ordinárias tenham reconhecido a ilegalidade do ingresso dos policiais na residência da companheira do recorrente, o acórdão consignou que essa irregularidade não compromete a totalidade das provas existentes no processo, uma vez que outros elementos de prova foram colhidos de maneira independente e sem nenhum vício, permitindo o prosseguimento da investigação e a formação de um juízo de condenação.

2. Havendo outras provas além do reconhecimento feito em desconformidade com o art. 226 do CPP, é inviável a absolvição do réu, já que as provas remanescentes bastam para sustentar a condenação. Tampouco há interesse prático na declaração de nulidade do reconhecimento isoladamente, pois isso em nada afetaria a higidez da sentença condenatória.

3. O acolhimento da tese defensiva, nos termos em que formulada, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor do enunciado sumular n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça.

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há falar em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal quando a condenação, ainda que amparada em provas extrajudiciais, está em harmonia com os demais elementos probatórios obtidos no curso da ação penal.

5. Agravo regimental desprovido

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.583.279/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 17/9/2024.)”

Nesses termos,
rejeito a preliminar
suscitada.

2.
MÉRITO
.

2.1. Do pleito absolutório:

Relativamente ao mérito, em face da negativa de autoria e insuficiência de provas.

Improcedente tal argumento.

A
materialidade delitiva
,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente diante dos Boletins de Ocorrência Policial, à ID 17322638, pág. 4 e 6; do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, à ID 17322638, pág. 13; e, do Auto de Entrega, à ID 17322639.

De igual maneira, a
autoria criminosa
encontra-se sobejamente comprovada nos autos, haja vista que as provas que serviram para formar a convicção o do Juízo
a quo
são seguras e consistentes.

Na espécie,
Zoni Kleiton Gonçalves de Sousa
, Motorista de aplicativo, relatou que, ao encerrar uma corrida, foi abordado pelo acusado, que desceu de um veículo Voyage cinza, armado e usando boné. Sob ameaça, teve celular, carregador, chave do carro e dinheiro roubados. O acusado fugiu com o carro da vítima, um Ônix, que foi posteriormente recuperado. A vítima identificou o acusado em audiência de instrução, confirmando o reconhecimento produzido no âmbito administrativo.

A testemunha
Rafael Brito dos Santos
, policial militar, declara que participou das diligências para captura do apelante. Relatou que, com informações do CIOP, a polícia monitorava o Voyage, envolvido em outra tentativa de roubo. Localizou o veículo na Avenida Augusto Montenegro e abordou o acusado, que confessou participação no roubo ao Ônix e indicou a localização do carro subtraído da vítima.

No mesmo sentido, o Policial
Gabriel Levi Lacerda Vasconcelos
declara que estava de serviço no dia dos fatos e participou do monitoramento e abordagem do Voyage, conduzido pelo acusado, que negou envolvimento inicialmente, mas posteriormente confessou. Explicou que o veículo Ônix foi localizado após a confissão do réu.

Não diverge a narrativa do Policial
Tiago Do Espírito Santo Macedo
, o qual, em juízo, descreve a abordagem ao veículo Voyage na Av. Independência, onde o acusado estava acompanhado da namorada. Aduz que, inicialmente, o acusado negou envolvimento, mas depois revelou informações sobre o crime e a localização do Ônix.

O apelante,
Marcelo Lucas de Lacerda Cunha
, ao exercer a sua autodefesa, confessa ter sido o motorista do Voyage e alegou que participou do crime sob coação, devido a uma dívida de R$2.000,00 com um indivíduo conhecido como "T18", que o ameaçou. Afirmou que "T18" foi o autor direto da abordagem armada.

Frágil, por conseguinte, a tese de insuficiência probatória e absolvição por
in dubio pro reo
, quando dos autos emerge, de forma cristalina, a autoria delitiva irrogada ao apelante.

A materialidade e autoria foram comprovadas não só pelos autos de apreensão e entrega do veículo, mas também pela narrativa da vítima, pelas declarações dos policiais que participaram da operação e pela confissão parcial do réu. Cada um desses pontos se complementa, formando um conjunto robusto de provas.

A que se nota, o acusado admitiu sua participação no crime, mas buscou reduzir sua responsabilidade ao papel de "motorista", sob alegação de coação por um indivíduo chamado "T18", a quem devia dinheiro e que supostamente o teria ameaçado. No entanto, essa versão é contraditória, pois a vítima reconheceu o réu como o autor direto da abordagem com arma de fogo. A tentativa de se eximir como executor da abordagem não encontra respaldo nas demais provas e contrasta com a imagem descrita pela vítima, que testemunhou a interação direta do réu com a arma em punho.

O apelante, portanto, não só participou ativamente, mas também teve papel de destaque na abordagem e subtração dos bens da vítima. A alegação de coação não se sustenta, especialmente diante dos relatos precisos das testemunhas policiais, que desmentem a hipótese de participação forçada. A tentativa do réu de minimizar sua responsabilidade é insuficiente frente ao conjunto probatório.

Forçoso mencionar que encontra-se pacificado na jurisprudência pátria o entendimento de que,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima,

ainda que única
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a
autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria ilícita do apelante no delito de roubo,
e, ainda, quando não há provas ou razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar aos seus relatos fatos não condizentes com a realidade.

Nessa conjectura, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o Juiz
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, deve ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em violação ao princípio do
in dubio pro reo
.

Nessa linha de intelecção:

“APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ARTIGOS 157, §2º, II E VII, DO CÓDIGO PENAL).

“1. DA PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL (ARTIGO 226 DO CPP). DESPROVIMENTO. AS FORMALIDADES DE QUE CUIDA O ARTIGO 226 DO CPP SÓ SÃO EXIGÍVEIS QUANDO POSSÍVEL A SUA REALIZAÇÃO, NÃO SENDO CAUSA DE NULIDADE A SUA FALTA. EM RECENTES JULGADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, FOI PROPOSTA NOVA INTERPRETAÇÃO AO ARTIGO 226, DO CPP, NO SENTIDO DE DAR VALIDADE AO RECONHECIMENTO INFORMAL DO ACUSADO COMO MEIO DE PROVA NO PROCESSO PENAL, DESDE QUE ELE SEJA CONFIRMADO EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA E SEJA CORROBORADO COM OUTROS MEIOS DE PROVAS, CONFORME O CASO DOS AUTOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA, ONDE A VÍTIMA É CATEGÓRICA EM RECONHECER O ACUSADO, EM JUÍZO, COMO UM DOS AUTORES DO ROUBO DE SUA MOTOCICLETA.

MÉRITO

1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. A MATERIALIDADE ESTÁ DEVIDAMENTE COMPROVADA, SENDO CLARA A OCORRÊNCIA DO DELITO DE ROUBO, COMO VISTO NO AUTO DE APREENSÃO E APRESENTAÇÃO E NO AUTO DE ENTREGA, BEM COMO PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. NO QUE QUE TANGE À AUTORIA, RESTOU DEMONSTRADA PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA, PELO CONTEÚDO DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES, QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE PRENDEU O ACUSADO EM FLAGRANTE. IN CASU, A VÍTIMA ESTAVA EM VIA PÚBLICA QUANDO FOI SURPREENDIDA PELO APELANTE E UMA MULHER AOS QUAIS MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA, SENDO COLOCADO UMA FACA EM SEU PESCOÇO, LEVARAM SUA MOTOCICLETA.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo a pena do apelante no patamar de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão, no regime Semiaberto, além de 10 (dez) dias-multa.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0807021-46.2022.8.14.0005 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/05/2024).

2.2. Do pretendido decote da causa de aumento da arma de fogo:

Roga a defesa pelo decote da majorante atinente ao emprego de arma de fogo, pois não apreendida.

Não merece guarida tal exclusão.

A assertiva de que se faz necessária a apreensão da arma para a implementação da causa de aumento de pena a ela relativa é totalmente descabida, visto que é entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal Estadual Justiça e por nossas Cortes Superiores o fato de que é
dispensável a captação de tal artefato ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento
(prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do CPB), quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime.

Há, ainda, desnecessidade de exame pericial nos termos do art. 158 CPP em face das demais evidências existentes, eis que o emprego da arma constitui a própria demonstração da lesividade, até mesmo porque o conceito legal de arma já contém juridicamente, por si só, a demonstração da capacidade lesiva.

Nesse sentido, inclusive, é a Súmula n.º 14 desta Egrégia Casa de Justiça Estadual, assim redigida:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”

Exsurge dos autos que a vítima relata detalhadamente a abordagem sofrida, asseverando que foi surpreendida pelo réu, que, armado e de boné, lhe ordenou que saísse do carro. Segundo a vítima, o acusado agiu de forma intimidatória, subtraindo itens pessoais (celular, chave do veículo e dinheiro) e, em seguida, fugindo no carro (Ônix) da vítima, que mais tarde foi recuperado.

O efetivo uso da arma de fogo, portanto, restou sobejamente comprovado por meio da prova oral colhida, notadamente diante dos depoimentos da vítima, cujas declarações não permitem dúvidas quanto ao uso de tal instrumento, para fins de intimidação e coação para entrega da
res furtiva
.

Não há, portanto, que ser afastada a mencionada causa de aumento, porquanto demonstrada,
in casu,
cabalmente sua utilização, como meio de incutir grave temor às vítimas, bastante a ensejar na incidência da majorante do inciso I, § 2º-A, do art. 157, do CPB.

Nessa seara de cognição:

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. A teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.

2. Na espécie, o acórdão embargado negou provimento ao agravo regimental, uma vez que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem se encontra em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior.

3. Com efeito, "A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, firmou o entendimento no sentido de que para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo é dispensável a apreensão e realização de perícia na arma de fogo, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização desta, tal como se deu na hipótese, em que as vítimas relataram o uso do artefato" (AgRg no REsp n. 1.989.347/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1º/12/2022.).

4. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.240.911/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 18/4/2023.)” (grifei)

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE REVISÃO CRIMINAL (CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO). FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA IN CASU. CASO DE RECONHECIMENTO PESSOAL EM JUÍZO. SUPOSTA NULIDADE AVENTADA EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TESE DE NULIDADE POR FALTA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. TEMA ASSENTADO NA TERCEIRA SEÇÃO DESTE STJ. TESE SOBRE CONCURSO FORMAL DE CRIMES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA. FALTA DE PRESSUPOSTOS PARA A REVISÃO CRIMINAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ESTREITA DO WRIT. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO IN CASU. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

V - Acerca da majorante pelo uso de arma de fogo não apreendida e periciada, ela foi devidamente comprovada por provas testemunhais:

"Não obstante o instrumento utilizado na prática do delito não tenha sido apreendido, o efetivo emprego da arma de fogo está devidamente comprovado nos autos, autorizando, assim, a incidência da referida majorante" (fl. 49).

VI - Nesse sentido: "Sobre a apreensão e perícia do armamento utilizado na prática do crime, a conclusão do Tribunal de origem se alinha à diretriz da Terceira Seção desta Corte Superior que, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do revogado inciso I do § 2º do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego" (AgRg no REsp n. 2.006.708/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 4/10/2022).

(...)

Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 744.577/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.)” (grifei)

2.3. Da pretendida desclassificação do crime de roubo qualificado para o de furto:

Sem fundamentar os termos de seu petitório, roga a defesa pela desclassificação do crime de roubo para furto.

Inobstante, não merece guarida a almejada desclassificação, posto que o acervo probatório é robusto, não havendo qualquer elemento capaz de macular a certeza do roubo perpetrado.

Da detida análise do processo, observa-se que o tipo penal pelo qual foi o apelante condenado, trata-se de crime complexo, exigindo para sua tipificação a previsão de dois ou mais comportamentos, subtração de coisa alheia móvel para si ou para outrem, mediante violência ou grave ameaça. O tipo penal do furto, por outro lado, é bem claro, prevendo
conduta livre de qualquer violência (uso de força ou coação) contra a pessoa humana.

No caso em apreço, inequívoca
a grave ameaça empregada pelo recorrente na empreitada criminosa
. É o que se revela a partir do exame das provas colhidas em juízo e na seara investigativa, que revelam intensa ameaça ao ofendido, mediante, inclusive, o
emprego de arma de fogo.

Dessa forma, justamente porque verificado que houve o
emprego de grave ameaça e de arma de fogo
, suficiente à intimidação da vítima, correta a tipificação do crime de roubo.

2.4. Do erro material na tipificação delitiva. Correção de ofício.

Da leitura do édito condenatório, observa-se que, na parte dispositiva da sentença, o réu restou condenado nas iras do art. 157, §2º, inciso II, do CPB – roubo majorado pelo concurso de agentes. Inobstante, a fundamentação do
decisum
, bem como o cálculo dosimétrico referem-se, claramente, à incidência da majorante relativa ao emprego de arma de fogo – inciso I, do §2º-A, do art. 157, do CPB, já em vigor à época dos fatos – tanto que exasperada a reprimenda na fração taxativa de 2/3 (dois terços).

No que tange ao concurso de agentes, observa-se que foi utilizado para recrudescimento da reprimenda basilar, pelo que, também integra a espécie delitiva.

Assim, diante do evidente erro material, corrijo a capitulação do tipo penal atribuído ao recorrente para o do art. 157, §2º, inciso II, c/c art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, corrigindo, no entanto, de ofício, erro material, para adequação da capitulação penal imputada ao réu, para o do art. 157, §2º, inciso II, c/c art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro, mantendo-se o édito condenatório em todos os seus demais termos.

É o voto.

Belém/PA, 26 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/12/2024